Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029800-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EULINA MARIA GUEDES - CPF: 178.193.341-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL COM INCONSISTÊNCIA METODOLÓGICA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. ABSORÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso com efeitos infringentes, deu provimento a agravo de instrumento para anular a homologação de laudo pericial e determinar a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero, em demanda que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão de
Cruzeiro Real em URV. A embargante sustenta omissão quanto à delimitação jurídica da liquidação zero e aponta possível violação à coisa julgada e aos limites objetivos da liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer a premissa jurídica que fundamentou a conclusão pela liquidação zero, especialmente quanto à compatibilidade do laudo pericial com o título executivo judicial e aos limites da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os pontos suscitados, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

O laudo pericial apresenta inconsistência metodológica ao adotar como marco de conversão salarial a data intermediária de 14/04/1994, em desacordo com o art. 22 da Lei no 8.880/1994, que estabelece o último dia do mês de março de 1994 como parâmetro legal.

O próprio perito reconhece que os aumentos salariais concedidos pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994 superam a perda salarial apurada, evidenciando a recomposição remuneratória posterior.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 561.836/RN (Tema 16 da repercussão geral), reconhece que reestruturações remuneratórias
posteriores absorvem eventuais perdas decorrentes da conversão para URV, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido na legislação estadual.

A conclusão pela liquidação zero decorre da constatação de que eventual perda remuneratória foi integralmente recomposta pelas reestruturações salariais posteriores, o que não viola a coisa julgada, mas concretiza o título executivo judicial ao demonstrar a inexistência de valores a serem executados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 489, §1o, IV, 509, 525, 1.022, II, 1.023 e 1.025; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, Tema 16 da repercussão geral; STJ,
EDcl
no
AgRg
na
CauInomCrim
no 60/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 30.03.2022; TJMT, N.U 1048435-13.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, anular a homologação do laudo pericial e determinar a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero.

A embargante sustenta que o acórdão padece de
omissão
quanto à delimitação jurídica da liquidação zero, alegando que não ficou esclarecido se:

a) o laudo foi considerado incompatível com os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado; ou

b) se a liquidação zero decorre de reinterpretação dos próprios critérios definidos no título executivo.

Argumenta que a distinção é essencial, pois, se o laudo descumpriu o título judicial, impõe-se indicar objetivamente em que ponto houve desconformidade. Por outro lado, se a conclusão resulta de interpretação diversa dos critérios fixados no acórdão exequendo, seria necessário esclarecer como tal providência se compatibiliza com os limites objetivos da coisa julgada.

Sustenta que a ausência de definição da premissa jurídica impede a identificação clara da
razão de decidir
e compromete a completude da fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Requer, subsidiariamente, efeitos modificativos, caso o suprimento da omissão revele que a controvérsia envolve questão jurídica de legalidade.

Formula
, ainda,
prequestionamento
dos seguintes dispositivos:

art. 5o, XXXVI, da Constituição da República;

arts
. 509 e 525 do Código de Processo Civil;

art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil;

art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 351614851), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que são manifestamente protelatórios e que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, haja vista terem sido opostos dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, além de se amoldarem às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do mesmo diploma, notadamente a alegação de omissão relevante no julgado.

I – D
a ausência de omissão

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. O efeito modificativo ou infringente apenas tem lugar
quando, sanado um desses defeitos, o órgão julgador fique obrigado a alterar o resultado do julgamento.

No caso dos autos, o acórdão embargado está claro, completo e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão relevante.

A embargante alega que não ficou esclarecido se o laudo foi considerado incompatível com os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado ou se a liquidação zero decorre de reinterpretação dos próprios critérios definidos no título executivo.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, de forma analítica e fundamentada.

Transcrevo os trechos pertinentes do voto condutor:

"A decisão de origem que homologou o laudo pericial limitou-se a afirmar, de forma conclusiva, que inexistiriam argumentos aptos a afastar a perícia, sem analisar a metodologia utilizada, os quesitos formulados, o conteúdo dos pareceres técnicos e a consistência interna dos cálculos, revelando deficiência argumentativa incompatível com o devido processo legal."

"O laudo pericial apresenta inconsistência objetiva, ao adotar critério de conversão salarial em data intermediária (14/04/1994), em desacordo com o art. 22 da Lei no 8.880/1994, que estabelece como marco o último dia do mês de março de 1994."

"O perito judicial reconheceu aumentos salariais de 17,99% e 31,29% decorrentes das Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, superiores à perda de 3,79% apurada, mas concluiu pela subsistência da defasagem com base em interpretação jurídica, extrapolando os limites técnicos da perícia."

"A jurisprudência consolidada desta Corte, bem como o entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), reconhece que reestruturações remuneratórias posteriores absorvem integralmente eventuais perdas decorrentes da conversão para URV, mesmo sem declaração expressa dessa finalidade nas normas estaduais."

"A Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso confirma esse entendimento ao dispor que os servidores públicos estaduais não têm direito à diferença da conversão para URV, diante da recomposição operada pela Lei Estadual no 6.528/1994."

Portanto, o acórdão deixou absolutamente claro que:

O laudo pericial apresentou
inconsistência metodológica objetiva
, ao adotar critério de conversão em data intermediária (14/04/1994), em desacordo com o art. 22 da Lei no 8.880/1994;

2)O próprio perito reconheceu que os aumentos salariais concedidos pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 (17,99%) e no 6.583/1994 (31,29%) foram
superiores à perda apurada de 3,79%
;

3)A jurisprudência consolidada do STF e desta Corte reconhece que
reestruturações remuneratórias posteriores absorvem integralmente eventuais perdas decorrentes da conversão para URV
, mesmo sem declaração expressa dessa finalidade nas normas estaduais;

4)
A liquidação zero decorre, portanto, da
recomposição integral da perda salarial apurada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994
.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à delimitação jurídica da liquidação zero. O acórdão enfrentou expressamente a questão, demonstrando que a conclusão decorre tanto dainconsistência metodológica do laudoquanto darecomposição remuneratória posterior, que absorveu integralmente a perda apurada.

A embargante, em verdade, não aponta omissão, mas sim
inconformismo com a conclusão adotada
, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

II – D
a coisa julgada e dos limites da liquidação

A embargante invoca a autoridade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/88) e os limites objetivos da liquidação (
arts
. 509 e 525 do CPC), sustentando que a fase de liquidação não é espaço para modificação, restrição ou reinterpretação do conteúdo do título judicial.

A alegação não procede.

O título executivo judicial reconheceu o direito da embargante às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV,
se e quando apuradas
.

A liquidação destina-se precisamente a
quantificar
esse direito, mediante prova técnica.

Ocorre que a perícia judicial demonstrou que:

houve erro metodológico na apuração da perda;

os aumentos salariais posteriores superaram amplamente a perda apurada;

houve recomposição integral da perda salarial.

Nesse contexto, a conclusão pela
liquidação zero
não viola a coisa julgada, mas sim a
concretiza
, na medida em que apura, com base em prova técnica e jurisprudência consolidada, que
não há diferenças a serem pagas
.

Como bem consignado no acórdão embargado:

"O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que as diferenças salariais decorrentes da conversão para URV são absorvidas por reestruturações financeiras da carreira, mesmo que tais leis não tenham declarado expressamente essa finalidade."

Portanto, não há violação à coisa julgada, mas sim aplicação do entendimento consolidado do STF e desta Corte, que reconhece a absorção das perdas por reestruturações remuneratórias posteriores.

III – D
a fundamentação analítica

A embargante sustenta que a ausência de definição da premissa jurídica compromete a completude da fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

A alegação não se sustenta.

O acórdão embargado apresentou fundamentação analítica, exaustiva e dialógica, enfrentando todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, demonstrando:

a deficiência argumentativa da decisão de origem;

a inconsistência metodológica objetiva do laudo pericial;

o reconhecimento, pelo próprio perito, de aumentos salariais superiores à perda apurada;

a jurisprudência consolidada do STF e desta Corte sobre a absorção das perdas por reestruturações remuneratórias posteriores;

a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso;

os precedentes desta Câmara sobre a matéria.

Portanto, o acórdão atende plenamente ao dever de fundamentação analítica exigido pelo art. 489, §1o, IV, do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

IV – D
a pretensão de rediscussão da matéria

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim revelam
inconformismo com a conclusão adotada
, pretendendo, por via inadequada,
a rediscussão do assunto
.

Como bem consignado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso:

"Os embargos de declaração não podem se prestar para
rejulgar
matéria suficiente e amplamente debatida pelo Tribunal, quando inexiste obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no acórdão embargado."

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS E QUESTÕES SUSCITADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I - O acórdão impugnado está dotado de plenitude e idoneidade, com apreciação de todas as questões arguidas nas respostas preliminares das defesas e sustentações orais
. II - Os embargos de declaração não podem se prestar para
rejulgar
matéria suficiente e amplamente debatida pelo Tribunal, quando inexiste obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no acórdão embargado. III - Embargos de declaração rejeitados."

(
EDcl
no
AgRg
na
CauInomCrim
n. 60/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 30/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.)

E desta Corte Estadual:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS
. Os
aclaratórios
têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento."
(N.U 1048435-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

V – D
o prequestionamento

A embargante requer pronunciamento expresso acerca da aplicação, interpretação e alcance dos seguintes dispositivos legais e constitucionais:

a) Art. 5o, XXXVI, da Constituição da República (autoridade da coisa julgada e limites objetivos do título executivo judicial)

O acórdão embargado não afronta a autoridade da coisa julgada. O título executivo judicial limitou-se a reconhecer o direito da embargante à percepção de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV, condicionadas, todavia, à efetiva apuração de prejuízo remuneratório. Na fase de liquidação, mediante produção de prova técnica e à luz da orientação jurisprudencial
consolidada, verificou-se que não subsistem diferenças a serem adimplidas, porquanto a eventual perda salarial foi integralmente recomposta pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994. Assim, a conclusão pela denominada “liquidação zero” não implica desrespeito à coisa julgada, mas, ao contrário, representa a sua fiel concretização, na medida em que demonstra a inexistência de valores remanescentes a serem executados.

b)
Arts
. 509 e 525 do Código de Processo Civil (impossibilidade de modificação ou restrição do conteúdo do título na fase de liquidação e cumprimento de sentença)

Não procede a alegação de que o acórdão teria alterado ou restringido o conteúdo do título judicial. A fase de liquidação tem justamente a finalidade de quantificar o direito reconhecido no título executivo, mediante apuração técnica adequada. Nesse contexto, a conclusão pela inexistência de valores devidos decorreu da verificação, no plano fático-probatório, de que eventuais perdas salariais foram integralmente absorvidas por posteriores reestruturações remuneratórias promovidas pela legislação estadual, circunstância reconhecida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
RE 561.836/RN (Tema 16 da repercussão geral)
, bem como por reiterados precedentes desta Corte.

c) Art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil (dever de enfrentamento específico das teses jurídicas capazes de infirmar a conclusão adotada)

Também não se verifica violação ao dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC. O acórdão embargado
examinou de forma minuciosa e estruturada os argumentos deduzidos pelas partes, evidenciando, entre outros pontos, as fragilidades argumentativas da decisão de origem, a inconsistência metodológica identificada no laudo pericial, o reconhecimento, pelo próprio expert, da ocorrência de aumentos remuneratórios superiores à perda inicialmente apurada, bem como a incidência da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal acerca da absorção de eventuais defasagens por reestruturações remuneratórias posteriores. Foram ainda considerados a
Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
e precedentes desta Câmara sobre a matéria. Desse modo, a decisão embargada enfrentou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

d) Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (necessidade de suprimento de omissão sobre ponto relevante)

Igualmente não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a delimitação jurídica da denominada liquidação zero, demonstrando que tal conclusão decorreu tanto das inconsistências metodológicas verificadas no laudo pericial quanto da constatação de que a eventual perda remuneratória foi integralmente absorvida por reestruturações salariais supervenientes. Na realidade, o que se observa é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já devidamente examinada.

Diante desse contexto,
consideram-se expressamente
prequestionados
os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante
, para os fins de viabilizar eventual exame da matéria pelas instâncias superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por ausência dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
dou por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, notadamente o art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como os
arts
. 489, §1o, IV, 509, 525 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, consignando que a matéria a eles relativa foi devidamente examinada e decidida no acórdão embargado, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026